Tribunal: TJDFT
Processo: 0713495-09.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PEDIDO JÁ CONTEMPLADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ENCARGOS LEGAIS. PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. INCIDÊNCIA.

1. Não se conhece do recurso quanto a pedido já contemplado integralmente na sentença, por ausência de interesse recursal.

2. O §1o do art. 322 do Código de Processo Civil-CPC prevê que “compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios”. Por sua vez, o art. 491, caput, do CPC estabelece que, nas obrigações de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a sentença deve definir desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros e o termo inicial de ambos.

3. Na hipótese, apesar de incluir os encargos legais e determinar o termo inicial de sua incidência quanto ao valor descrito na petição inicial, o dispositivo da sentença não foi claro quanto a sua fixação no tocante às parcelas vencidas no curso do processo.

4. A fim de se evitar dúvida em posterior fase satisfativa, a sentença deve ser reformada para constar expressamente no dispositivo a incidência e o termo inicial dos encargos legais e contratuais sobre as parcelas vencidas e não pagas durante o curso do processo.

5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.